Tribunal: STF
Processo: HC 257821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO 
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, COM PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2025, por Abraão Lopes Ferreira, em benefício de Thais Pereira Amaral, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que, em 1º.6.2025, negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra o desprovimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.153.148/MG. Tem-se na ementa da decisão monocrática impugnada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES 
DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS 
DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (doc. 6).



    2. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante afirma que “a manutenção da condenação imposta à recorrente, sem o devido exame das questões constitucionais levantadas [duplo grau de jurisdição e devido processo legal], perpetua o constrangimento ilegal e a injustiça sofrida pela mesma” (fl. 2, doc. 1).



    Esclarece que “a requente foi condenada pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado, decisão que foi mantida pelas instâncias ordinárias. Inicialmente, contra essa sentença, foi interposto um Recurso Especial. No entanto, tal recurso não foi admitido sob a justificativa fundada na necessidade de reexame probatório, conforme disposto pela súmula 7 do STJ, que afirma a impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório por meio de recurso especial”.



    Sustenta que “a decisão proferida pelo STJ não abordou adequadamente a argumentação relativa à ausência de dolo de matar (animus necandi) que havia sido suscitada desde a origem do processo, caracterizando uma violação à soberania do Tribunal do Júri. A desconsideração desses aspectos poderia culminar na desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, o que representa um desprezo à integridade da prova judicializada”.



    Este os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, e considerando a patente ilegalidade e injustiça que permeiam a condenação imposta ao requerente, vem a defesa, respeitosamente, à presença deste Egrégio Tribunal, formular os seguintes pedidos: 1. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da condenação proferida ao requerente, até o julgamento final deste habeas corpus, garantindo-se, assim, a salvaguarda do direito à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. Ao final, solicita-se a concessão da ordem de habeas corpus, com o reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo requerente, determinando-se o prosseguimento regular do feito, com o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para devida análise de mérito. 3. Requer-se, ainda, a intimação do Ministério Público para que manifeste-se nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa, promovendo a retidão e justiça do processo. Diante do exposto, aguarda o requerente, respeitosamente, o deferimento dos pedidos ora formulados, em consonância com o princípio da justiça e a proteção de seus direitos fundamentais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que negou seguimento a recurso extraordinário da paciente, por óbices formais (doc. 6).



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    6. Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento da presente impetração.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe, no caso, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    7. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos. 



    8. Busca-se nesta impetração, o reconhecimento de suposta ilegalidade do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.153.148/MG, que, ao consignar a incidência da Súmula n. 7/STJ, deixou de acolher as alegações de “ausência do dolo de matar (animus necandi)” e a eventual “desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal”, evidenciando, segundo o impetrante, “desprezo à integridade da prova judicializada”.



    9. Como evidenciado nos atos impugnados, as teses apresentadas pela defesa revelam sua pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora